Tribunal: TJDFT
Processo: 0701529-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. COMPRA NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RES. EXPANSÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DO RECURSO.
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que condenou intermediária de vendas de passagens e companhia aérea ao pagamento de danos materiais ao recorrido em razão de cancelamento de voo sem aviso prévio.
2. Restou comprovado nos autos que a compra realizada pela plataforma da ré Maximilhas não foi efetivada, razão pela qual o recorrido, autor, não conseguiu realizar o check-in.
3. O consumidor foi devidamente informado pela intermediadora de venda de passagens de que a compra só seria efetivada após 24 horas e, eventualmente, poderia haver cancelamento, o que de fato ocorreu.
4. A expansão subjetiva dos efeitos do recurso ocorre, entre outras hipóteses, quando a ausência de tratamento igualitário entre as partes gerar uma situação injustificável, insustentável ou aberrante, conforme art. 1.005, caput, do CPC/2015. A condenação da ré TAP Linhas Aéreas não faz sentido uma vez que não houve cancelamento de voo.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em custas processuais, nem honorários advocatícios, pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995.